Tribunal: STF
Processo: RHC 267526
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Davidson Junio Silveira de Souza interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado (eDoc 29):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DISCRICIONARIEDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu o habeas corpus, em virtude de ausência de flagrante ilegalidade pelo não oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal ao agravante. 
2. A defesa requer a remessa dos autos ao Ministério Público para cumprimento do § 14 do art. 28-A do Código de Processo Penal, com revisão da negativa e oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode determinar ao Ministério Público a oferta de Acordo de Não Persecução Penal, mesmo diante da recusa fundamentada pelo órgão ministerial.III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acordo de não persecução penal é uma faculdade do Ministério Público, não configurando direito subjetivo do investigado ou acusado. 
5. A oferta do acordo está condicionada ao juízo de valor fundamentado do Ministério Público acerca da necessidade e suficiência da medida para a reprovação e prevenção do crime no caso concreto. 
6. O Poder Judiciário não pode determinar a realização do acordo de não persecução penal, nem fixar ou regular as condições de seu cumprimento, que devem ser acordadas pelas partes. 
7. A recusa ministerial foi submetida e ratificada pelo órgão de revisão competente, nos termos do art. 28-A, § 14º, do CPP, não havendo constrangimento ilegal na sua não propositura. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Agravo desprovido. 
Tese de julgamento: "1. O acordo de não persecução penal é uma faculdade do Ministério Público, não configurando direito subjetivo do investigado ou acusado. 2. O Poder Judiciário não pode determinar a realização do acordo de não persecução penal, nem fixar ou regular as condições de seu cumprimento, que devem ser acordadas pelas partes.".
(HC 1.009.587 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)

Postula, em síntese:

[...] a remeter os autos ao Ministério Público, oportunizando à Câmara de Revisão, nos termos do §14 do art. 28-A do Código de Processo Penal, o controle interno das razões utilizadas para o não oferecimento do ANPP.

O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não provimento do recurso ordinário, assim resumido:

RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). MINISTÉRIO PÚBLICO. OFERTA. RECUSA FUNDAMENTADA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO. - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário.

É o relatório.

2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente. 

O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do acusado. É preciso, assim, considerar a manifestação bilateral de vontades: a da acusação e a da defesa.

Tal compreensão encontra respaldo na doutrina. Vale destacar fragmento da obra de Renato Brasileiro de Lima1:

Partindo da premissa de que o acordo de não persecução penal deve resultar da convergência de vontades, com necessidade de participação ativa das partes, não nos parece correta a assertiva de que se trata de um direito subjetivo do acusado, sob pena de se admitir a possibilidade de o juiz determinar sua realização de ofício, o que, aliás, retiraria sua característica mais essencial, qual seja, o consenso.

No caso em espécie, restou observado o previsto no art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal. Desse modo, não compete ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público a celebração do acordo de não persecução penal.

Ademais, observo que o art. 28-A, caput, do Código de Processo Penal exige, para a proposição do acordo de não persecução penal, a confissão formal e circunstanciada de infração penal sem violência ou grave ameaça a que a lei comine pena mínima inferior a quatro anos. Destaco a dicção de referido dispositivo legal (com meus grifos): 

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: 

No caso, conforme ressaltado pelo ato dito coator:

Ademais, conforme destacado no parecer da d. Procuradoria de Justiça (doc. eletrônico ordem 156), a recusa ministerial foi submetida e ratificada pelo órgão de revisão competente (doc. eletrônico ordem 149), nos termos do artigo 28-A, § 14º, do CPP. 
Portanto, tendo o Ministério Público, no exercício de suas atribuições e após análise do caso concreto, inclusive com a ratificação pela instância revisora, concluído pela desnecessidade ou insuficiência do acordo para a reprovação e prevenção do crime, não há constrangimento ilegal na sua não propositura.

Ainda, após a prolatação de sentença condenatória em que condenado à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, com aplicação da minorante do §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, assim se manifestou novamente o Ministério Público Estadual (eDoc 8):

Ademais, para além do fato de a natureza do delito em questão já revelar a insuficiência e inadequação do acordo de não persecução penal, no presente caso, apesar de primário, há a notícia de haver a habitualidade do tráfico na residência invadida pelo réu e a diversidade e a razoável quantidade de droga, que são relevantes, tendo sido apreendidas 32 (trinta e dois) pinos contendo Erythroxylum coca (cocaína) pesando 22,5 g (vinte e dois gramas e cinquenta decigrams), 09 (nove) buchas de Cannabis Sativa L. (maconha) pesando 10,5 g (dez gramas e cinquenta decigramas), não sendo suficiente o ANPP para a reprovação e prevenção do crime. 
Finalmente, o denunciado Davidson Junio Silveira De Souza permaneceu em silêncio sobre os fatos na Depol, não confessando formal e circunstancialmente a prática do delito, não havendo nenhuma indicação, nos presentes autos, de que pretenda mudar sua versão sobre os fatos. Assim, tampouco está presente esta outra condição objetiva para o ANPP.” (ID10101704953).
[...]
Feitos tais apontamentos, mediante detida leitura da denúncia e atento exame do acervo probatório que lhe conferiu suporte, infere-se que o delito de tráfico de drogas, praticado por Davidson Junio Silveira de Souza, ostentou circunstâncias caracterizadoras de injusto mais grave, tendo em vista a considerável quantidade e variedade de substâncias entorpecentes arrecadadas em sua posse (32 pinos de cocaína e 9 buchas de maconha – ID nº 10101704955, p. 16). 
Assim, tendo em vista que a conduta do denunciado se revestiu de especial gravidade e elevado desvalor, mesmo tendo sido aplicada a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, conclui-se que a celebração de acordo de não persecução penal não se mostra necessária e suficiente para a repressão do crime e prevenção de novas incidências penais, tampouco efetiva para fins de combate ao crime de tráfico ilícito de drogas.
[...]
Conforme a certidão de antecedentes criminais em anexo atesta que Davidson Junio Silveira de Souza responde a outras duas ações penais (autos nº 0021534-09.2020.8.13.0245 e nº 0125101-95.2016.8.13.0245). 
Tais anotações, embora não ensejem o reconhecimento da reincidência, demonstram que o acusado apresenta conduta criminal reiterada, circunstância que, por si só, impede o oferecimento do acordo de não persecução penal, nos termos do inciso II do § 2º do art. 28-A do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, observo que a recusa de oferta do ANPP por parte do ministério público encontra fundamentação adequada, não havendo ilegalidade a ser reconhecida na presente via.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, §1º, do Regimento Interno).

4. Intime-se. Publique-se.


Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente